Tribunal: TJDFT
Processo: 0744897-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744897-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN, YURI BOESCHENSTEIN RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN REPRESENTANTE LEGAL: ERIC BOESCHENSTEIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eric Boeschenstein (inventariante), Brenda Boeschenstein, Karen Boeschenstein e Yuri Boeschenstein contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, nos autos do inventário dos bens deixados por Carlos Alberto Boeschenstein. Confira-se a r. decisão agravada: “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN, proposto pelo credor Euclides Ferreira da Mota. São herdeiros: YURI BOESCHENSTEIN, ERIC BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN e BRENDA BOESCHENSTEIN. São bens do acervo hereditário (ID 104045481 e ID 107358523): - Uma Loja com subsolo no 11, situado no Pavimento Térreo, do Bloco “A”, da Quadra 716(setecentos e dezesseis), do Setor Comercial Local Residencial Norte(SCLR/NORTE): ID 248679991 (em nome da empresa ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA EIRELI) - Empresa ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA EIRELI, CNPJ no 00.353.102/0001-90, em estado de insolvência; - Cota parte do imóvel no Condomínio Recanto Real Conjunto 01, Casa 16, Sobradinho DF, com no de inscrição 4898812x, do inventário do genitor do autor da herança; - Saldo de PIS, no total de R$ 4.043,40; - Banco Itaú – Conta bancária pessoa física, Agência 0542, Conta Corrente no 18.650-7 com saldo, no total de R$ 3,41; - Banco Itaú, Conta Corrente Pessoa Jurídica, agência no 0542, conta corrente 18660-6 com saldo, no total de R$ 991,31; - Veículo HONDA ACCORD V6, Ano 2007, Modelo 2007, Gasolina, Placa JJJ-1388; - 1 (um) Revólver da Marca Taurus, Calibre 38, 6 Tiros, Oxidado, Cabo de Madeira, Modelo 83S, Cano 3’, Número 2.006.045. São dívidas do acervo hereditário (ID 107358523): - Ação Trabalhista Proc. 0001149-73.2018.5.10.0009 (Penhora 28- 08-2020) Inventário, 0700772-97.2021.8.07.0006 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF (Pessoa Jurídica), no valor de R$ 212.913,11; - Ação Execução: BRB Proc. 2014.01.1.189829-9 (Averbação Premonitória 28-09-2018) Processo atual 0047923- 62.2014.8.07.0001, distribuído para 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no valor de R$ 61.179,03; - Termo de Confissão de Dívida firmado entre o falecido CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN e seu filho ERIC BOESCHENSTEIN, por força de sucessivos empréstimos concedidos pelo filho, conforme documento anexo, datado de 03/08/2017, assinado pelas partes, duas testemunhas e registrada em cartório com firma reconhecida, cujo valor atualizado até 21/09/2021, no valor de R$ 98.659,94; - Neoenergia Unidade Consumidora 84145 - Entrada Loja 716 em nome da Estampa Propaganda LTDA - Dívida vencida em 08/07/2021, no valor de R$ 684,44; - Neoenergia Unidade Consumidora 84141 - Loja 716 em nome da Estampa Propaganda LTDA - Dívida vencida em 08/07/2018 a 08/03/2021, no valor de R$ 29.938,84; - Dívidas da Secretaria de Fazenda do DF, no total de R$ 29.938,84; - Dívidas da Secretaria de Fazenda do DF, no total de R$ 9.640,74; - Dívidas na PGFN, no total de R$ 25.486,65; - Dívida Previdenciária na PGFN, no total de R$ 86.906,88; - Dívida de FGTS, no total de R$ 25.456,80; - Dívida na PGFN, no total de R$ 1.423,69. Em ID 249007898, foi proferida decisão, determinando a intimação do inventariante para informar acerca da situação da empresa, esclarecendo se houve o ajuizamento de ação de recuperação judicial ou falência. O inventariante requereu a determinação de extinção da empresa ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA EIRELI e a autorização judicial para praticar os atos necessários para a liquidação e o encerramento definitivo da empresa. É o breve relato. DECIDO. A baixa da empresa do de cujus deve ser pleiteada, pelos seus herdeiros, administrativamente ou pelas vias judiciais ordinárias, antes da realização da partilha no juízo de sucessões, pois extrapola a competência deste Juízo. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL NA JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de inventário (arrolamento sumário), em que o juiz indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, para determinar baixa da firma individual do falecido, a fim de que os herdeiros possam inventariar bem que está em nome da pessoa jurídica. 2. A ação de inventário pelo arrolamento sumário não é a via correta para quem busca a baixa de firma individual/empresa de pessoa falecida. 2.1. O arrolamento sumário é aplicado aos casos em que as partes são capazes e há consenso na partilha dos bens do autor da herança, nos termos dos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil. 2.2. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens da forma mais célere possível. 2.3. A baixa da firma individual do de cujus deve ser pleiteada, pelos seus herdeiros, administrativamente ou pelas vias judiciais ordinárias, antes da realização da partilha no juízo de sucessões. 2.4. Precedente: "2. Especificamente em relação às pessoas jurídicas, é imprescindível a verificação da situação patrimonial da sociedade para liquidação do valor da quota do sócio falecido (artigo 1.031 do Código Civil). Em outras palavras, deve primeiro ser realizada a liquidação da cota que competia ao de cujus para em seguida viabilizar a partilha deste valor. 3. A pretensão da agravante em obter alvará para fins de dar baixa na empresa não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois somente após a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido é que se promoverá a partilha do bem. Enquanto não se realizar este ato, fica inviabilizado o prosseguimento do feito, admitindo-se até mesmo a sujeição das mencionadas à sobrepartilha (artigo 669, III, do NCPC)." (20160020368412AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/3/2017). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1241585, 07036929620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desse modo, INDEFIRO os pedidos de ID 249806854. Considerando ainda que a loja com subsolo no 11, situado no Pavimento Térreo, do Bloco “A”, da Quadra 716 (setecentos e dezesseis), do Setor Comercial Local Residencial Norte(SCLR/NORTE), ID 248679991, encontra-se registrada em nome da empresa ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA EIRELI, excluo o referido imóvel do inventário. Por fim, considerando o interesse na baixa da empresa, o que extrapola a competência deste Juízo, excluo do inventário a empresa ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA EIRELI, CNPJ no 00.353.102/0001-90. Intime-se o inventariante para manifestação acerca da quitação dos débitos, excluindo-se aqueles em nome da empresa, para fins de encerramento do inventário. Prazo: 15 dias.” Os agravantes alegam que o inventário tem por objeto os bens do falecido, único sócio da empresa Estampa Digital Propaganda EIRELI. O credor trabalhista Euclides Ferreira da Mota requereu a abertura do inventário com habilitação de seu crédito. Após decisão judicial, os herdeiros manifestaram formalmente o desinteresse na continuidade da atividade empresarial, solicitando a extinção da pessoa jurídica Estampa Digital Propaganda EIRELI. Destacam que o único ativo de valor do espólio é o imóvel localizado na loja com subsolo no 11, situado no Pavimento Térreo, do Bloco “A”, da Quarta 716 SCLR/NORTE, Brasília/DF, registrado em nome da referida EIRELI. A decisão recorrida negou o pedido de extinção da empresa no inventário, determinou a exclusão da empresa do processo sucessório, excluiu o imóvel do inventário e remeteu a questão para a Vara de Litígios Empresariais. Os agravantes sustentam que tal decisão causa prejuízo aos herdeiros e ao credor habilitado, pois inviabiliza o pagamento das dívidas e a partilha do patrimônio do falecido, ao desmembrar o único ativo do acervo hereditário, o que configuraria erro de procedimento e de direito material. Os agravantes fundamentam que a decisão merece reforma, pois contraria a legislação de regência e a jurisprudência consolidada, especialmente quanto à competência do Juízo das Sucessões e à forma simplificada de sucessão da EIRELI (hoje Sociedade Limitada Unipessoal) em caso de falecimento do sócio único e desinteresse na continuidade das atividades empresariais pelos herdeiros. Invocam a Instrução Normativa DREI no 112/2022, que prevê que, no caso de falecimento do sócio único, a sucessão dar-se-á por alvará judicial ou sentença de partilha, sendo desnecessária dilação probatória ou remessa à Vara Empresarial, salvo em caso de alta indagação. Defendem que o imóvel deve permanecer no inventário, pois compõe o patrimônio próprio do falecido para fins sucessórios, devendo ser considerado no acervo hereditário. Ressaltam que a exclusão do bem torna o inventário ineficaz, sem resultado, e impede a satisfação do crédito dos credores trabalhista e tributário, violando o princípio da universalidade da herança (art. 1.791 do CC). Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, determinando o retorno da empresa e do imóvel ao inventário, bem como o reconhecimento da competência do Juízo Sucessório para processar e julgar o pedido de extinção da empresa, com expedição de alvará ou sentença, e a manutenção do imóvel no acervo do inventário para posterior liquidação e pagamento dos credores habilitados e partilha entre os herdeiros. Preparo no ID 77316690. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, com a exclusão da empresa e do único imóvel que estaria em seu nome, praticamente estaria esvaziado os bens objeto do inventário, portanto, sem qualquer açodamento quanto ao mérito da questão, mostra-se prudente, desde logo, conceder o efeito suspensivo, com o fim de obstar eventual e iminente extinção do processo de origem. Ademais, não se verifica prejuízo as partes, nem tampouco perigo de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar, até o julgamento do mérito do presente agravo, a exclusão da empresa e do imóvel em seu nome (loja com subsolo no 11, situado no Pavimento Térreo, do Bloco “A”, da Quadra 716 (setecentos e dezesseis), do Setor Comercial Local Residencial Norte(SCLR/NORTE). Oficie-se ao d. Juízo a quo. Não há parte agravada, portanto, após as comunicações, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator